Tribunal: TJES
Processo: 0000050-86.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000050-86.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR TIMOTEO DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação nº 0000050-86.2019.8.08.0058.

Apelante: Gilmar Timoteo de Souza.

Apelado: Município de Ibitirama.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Gilmar Timoteo de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ibitirama, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada face ao
Município de Ibitirama
, julgou procedente, em parte, os pleitos exordiais, para determinar à municipalidade que realizasse avaliação de desempenho, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, com a avaliação, se preenchidos os requisitos do artigo 24 da Lei Complementar Ibitiramense nº 001/2014, implementasse a progressão de carreira daquele, efetuando o pagamento de todas as parcelas retroativas, observados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega o apelante, às fls. 321-338, que:
i)
é servidor da Câmara Municipal de Ibitirama, exercendo o cargo efetivo de Técnico Administrativo Legislativo desde o ano de 1994;
ii)
na inicial, para além da progressão, pugnou pelo quinquênio (adicional por tempo de serviço) e assiduidade;
iii)
a magistrada
a quo
negou-lhe tais pleitos, por entender que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama (Lei Ordinária nº 025/1990) não se aplica aos servidores do Poder Legislativo, por serem estes regidos por regramento próprio (Lei Complementar nº 001/2014);
iv)
a Lei Ordinária nº 025/1990 aplica-se subsidiariamente aos servidores do Poder Legislativo, até mesmo porque a Lei Complementar nº 001/2014 não trata de temas imprescindíveis aos servidores públicos;
v)
no mandado de segurança nº 0000517-02.2018.8.08.0058, a juíza de origem aplicou a Lei Ordinária nº 025/1990 em caso que tratava de exoneração de servidor do Poder Legislativo;
vi)
deve o apelado ser condenado ao pagamento dos valores de quinquênio e assiduidade em seu favor, por força do disposto na Lei Ordinária nº 025/1990.

O apelado, às fls. 340-356, sustenta:
i)
preliminarmente, há de ser reconhecida a obrigatoriedade de participação da Procuradoria da Câmara Municipal de Ibitirama no feito;
ii)
a Lei Complementar nº 001/2014 não tem o condão de implementar em favor dos servidores da Câmara Municipal os direitos ligados ao Executivo Municipal;
i
ii
)
em caso de provimento do apelo, deve a Câmara Municipal ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças reclamadas pelo apelante ou ser a municipalidade autorizada a descontar os valores reclamados do duodécimo.

O apelante manifestou-se acerca da preliminar suscitada pelo apelado (evento 3612344).

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente, para que haja a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº 0000050-86.2019.8.08.0058.

Apelante: Gilmar Timoteo de Souza.

Apelado: Município de Ibitirama.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Gilmar Timoteo de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ibitirama, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada face ao
Município de Ibitirama
, julgou procedente, em parte, os pleitos exordiais, para determinar à municipalidade que realizasse avaliação de desempenho, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, com a avaliação, se preenchidos os requisitos do artigo 24 da Lei Complementar Ibitiramense nº 001/2014, implementasse a progressão de carreira daquele, efetuando o pagamento de todas as parcelas retroativas, observados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega o apelante, às fls. 321-338, que:
i)
é servidor da Câmara Municipal de Ibitirama, exercendo o cargo efetivo de Técnico Administrativo Legislativo desde o ano de 1994;
ii)
na inicial, para além da progressão, pugnou pelo quinquênio (adicional por tempo de serviço) e assiduidade;
iii)
a magistrada
a quo
negou-lhe tais pleitos, por entender que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama (Lei Ordinária nº 025/1990) não se aplica aos servidores do Poder Legislativo, por serem estes regidos por regramento próprio (Lei Complementar nº 001/2014);
iv)
a Lei Ordinária nº 025/1990 aplica-se subsidiariamente aos servidores do Poder Legislativo, até mesmo porque a Lei Complementar nº 001/2014 não trata de temas imprescindíveis aos servidores públicos;
v)
no mandado de segurança nº 0000517-02.2018.8.08.0058, a juíza de origem aplicou a Lei Ordinária nº 025/1990 em caso que tratava de exoneração de servidor do Poder Legislativo;
vi)
deve o apelado ser condenado ao pagamento dos valores de quinquênio e assiduidade em seu favor, por força do disposto na Lei Ordinária nº 025/1990.

O apelado, às fls. 340-356, sustenta:
i)
preliminarmente, há de ser reconhecida a obrigatoriedade de participação da Procuradoria da Câmara Municipal de Ibitirama no feito;
ii)
a Lei Complementar nº 001/2014 não tem o condão de implementar em favor dos servidores da Câmara Municipal os direitos ligados ao Executivo Municipal;
i
ii
)
em caso de provimento do apelo, deve a Câmara Municipal ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças reclamadas pelo apelante ou ser a municipalidade autorizada a descontar os valores reclamados do duodécimo.

O apelante manifestou-se acerca da preliminar suscitada pelo apelado (evento 3612344).

De partida, passo ao enfrentamento da preliminar.

1. Da necessidade de participação da Procuradoria da Câmara Municipal de Ibitirama no feito

Sustenta o apelado que parte dos pleitos do apelante se baseia na omissão do Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama em implementar supostos direitos em favor dos servidores do Poder Legislativo, de modo que deveria a Procuradoria-Geral da Casa de Leis intervir no feito.

Ocorre que a ação ordinária foi proposta em face do Município de Ibitirama, cabendo exclusivamente à Procuradoria Municipal a defesa do ente político, nos termos do artigo 202,
caput
, da Lei Orgânica Local e artigo 20, inciso I, da Lei Complementar Ibitiramense nº 021/2019,
verbis
:

Art. 202.
A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa como advocacia geral do Município
, judicial e extrajudicial, cabendo-lhe, nos termos da Lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município tem como finalidade assessorar e orientar o Chefe do Executivo e os órgãos da Prefeitura Municipal em questões de indagação jurídica, bem como representá-la em juízo, competindo-lhe especialmente:

I -
atuar em favor do Município em qualquer juízo
, instância ou tribunal, promovendo todos os atos próprios e necessários à representação judicial, por intermédio do respectivo titular ou de seus delegados;

A participação da Procuradoria da Câmara Municipal só seria imprescindível se estivesse em discussão interesses institucionais do ente, relacionados à sua personalidade judiciária, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, não sendo esta, contudo, a hipótese em debate nos autos (neste sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 850.804/SP, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 10/5/2019).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Do mérito

Em senda meritória, assevera o apelante que a magistrada de instância ordinária incidiu em
erro in judiciando
ao afastar a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama (Lei Ordinária nº 025/1990) aos servidores do Poder Legislativo, sob o argumento de serem estes regidos por regramento próprio (Lei Complementar nº 001/2014).

A meu sentir, neste ponto, razão assiste ao apelante.

A Lei Ordinária nº 025/1990 do Município de Ibitirama é alcunhada de “Estatuto dos Servidores”. Em seu artigo inaugural, dispõe o seguinte: “esta Lei institui e disciplina o regime de relação dos servidores públicos
do município
”.

Percebe-se, assim, que o diploma em voga não foi concebido para ser um Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, e sim dos Servidores Públicos Municipais em geral, sejam eles do Executivo, sejam eles do Legislativo.

Tanto é verdade que, em várias de suas disposições, a Lei Ordinária nº 025/1990 refere-se textualmente ao Presidente da Câmara Municipal, a revelar sua aplicação também aos servidores do Poder Legislativo. É o que acontece,
verbi gratia
, no artigo 16, inciso III, no artigo 82, inciso III e no artigo 142, parágrafo único, cujo teor trago à colação:

Art. 16. São competentes para dar posse:

III – o Presidente da Câmara ao Diretor e este aos demais servidores.

Art. 82. São competentes para conceder licença:

III – o Presidente da Câmara Municipal para os servidores de sua Secretaria.

Art. 142. A gratificação por serviço extraordinário poderá ser:

Parágrafo Único: Com relação à Câmara Municipal o servidor extraordinário será arbitrado pelo seu respectivo Presidente.

A Lei Complementar nº 001/2014, embora disponha “sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Ibitirama/ES” e de “seu quadro de pessoal”, longe está de ser um Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, a substituir por inteiro a aplicação da Lei Ordinária nº 025/1990. Se assim fosse – o que admito como premissa retórica –, o único direito reservado aos servidores do Poder Legislativo Ibitiramense, para além da remuneração, seria o da progressão, previsto na seção III da Lei Complementar n° 001/2014, já que direitos como licenças, gratificações, vantagens, diárias, ajudas de custo, férias, dentre outros, estão previstos unicamente na Lei Ordinária nº 025/1990.

Restando reconhecida a aplicabilidade da Lei Ordinária nº 025/1990 em favor dos servidores do Poder Legislativo, é preciso aferir se o apelante faz jus ao percebimento da gratificação de assiduidade e do quinquênio (adicional por tempo de serviço).

Pois bem. No que concerne à gratificação de assiduidade, reza o artigo 146 da Lei Ordinária nº 025/1990 que:

Art. 146. A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que,
tendo adquirido direito a férias-prêmio
de acordo com o art. 79, optar por esta gratificação.

O artigo 75 da Lei Ordinária nº 025/1990, a seu turno, traz requisitos que, se presentes, revelam-se como impeditivos das férias-prêmio e, por via de consequência, da gratificação por assiduidade.
Litteris
:

Art. 75. Não serão concedidas férias-prêmio ao servidor que:

I – Houver sofrido pena de suspensão, dentro de decênio;

II – Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 20 (vinte) dias intercalados ou não, durante o decênio;

III – Houver gozado licença:

a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos ininterruptos ou não, durante o decênio;

b) para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c) para tratar de interesses particulares.

Para além do apelante não ter instruído aos autos com ficha funcional ou outro documento assaz a evidenciar a ausência dos impeditivos supra, o apelado, à fl. 208, colacionou ato administrativo comprobatório de concessão de licença, sem vencimento, em favor daquele, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na forma do artigo 80, inciso IV (por motivo de doença em pessoa da família), do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama, o que se revela como óbice à concessão das férias-prêmio e, por corolário, da pretendida gratificação por assiduidade.

Noutro flanco, em relação ao quinquênio (adicional por tempo de serviço), preceitua o artigo 145,
caput
e § 1º, da Lei Ordinária nº 025/1990 que:

Art. 145. A gratificação adicional por tempo de serviço será [devida] ao servidor [que implementar] quinquênio de efetivo exercício prestado exclusivamente à Administração Municipal, respeitado o disposto no artigo 57 e item III do artigo 58 (no original, sem colchetes).

§ 1º – O cálculo de gratificação será feito sobre o vencimento do cargo efetivo e contará para cada quinquênio 5% (cinco por cento).

In casu
, tem-se severíssimo problema instrutório, a prejudicar a análise de eventual direito do apelante ao adicional por tempo de serviço.

As fichas de pagamento que instruem a exordial denotam que o apelante já percebe montante a título de quinquênio, não tendo ele, todavia, se desincumbido do ônus que lhe cabia de evidenciar desacerto entre o valor recebido e o que alega ser devido.

Deveria o apelante ter trazido aos autos, no mínimo, sua ficha funcional, a revelar a data e natureza da investidura e o tempo de serviço ininterrupto prestado para a Administração Pública, por serem estes fatos constitutivos do seu suposto direito.

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para reconhecer a aplicabilidade da Lei Ordinária nº 025/1990 em favor do apelante, mas nego a este o direito ao percebimento das rubricas pleiteadas em grau recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº 0000050-86.2019.8.08.0058.

Apelante: Gilmar Timoteo de Souza.

Apelado: Município de Ibitirama.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

EMENTA:
APELAÇÃO – PRELIMINAR – INTERVENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA NO FEITO – NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS DO ENTE – MÉRITO – APLICABILIDADE DA LEI ORDINÁRIA IBITIRAMENSE Nº 025/1990 EM FAVOR DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO – GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação ordinária foi proposta em face do Município de Ibitirama, cabendo exclusivamente à Procuradoria Municipal a defesa do ente político, nos termos do artigo 202, caput, da Lei Orgânica Local e artigo 20, inciso I, da Lei Complementar Ibitiramense nº 021/2019. A participação da Procuradoria da Câmara Municipal só seria imprescindível se estivesse em discussão interesses institucionais do ente, relacionados à sua personalidade judiciária, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, não sendo esta, contudo, a hipótese em debate nos autos (neste sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 850.804/SP, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 10/5/2019).

2. A Lei Ordinária nº 025/1990 do Município de Ibitirama é alcunhada de Estatuto dos Servidores. Em seu artigo inaugural, dispõe o seguinte: esta Lei institui e disciplina o regime de relação dos servidores públicos do município. Percebe-se, assim, que o diploma em voga não foi concebido para ser um Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, e sim dos Servidores Públicos Municipais em geral, sejam eles do Executivo, sejam eles do Legislativo.

3. A Lei Complementar nº 001/2014, embora disponha “sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Ibitirama/ES” e de “seu quadro de pessoal”, longe está de ser um Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, a

substituir por inteiro a aplicação da Lei Ordinária nº 025/1990. Se assim fosse, o único direito reservado aos servidores do Poder Legislativo Ibitiramense, para além da remuneração, seria o da progressão, previsto na seção III da Lei Complementar n° 001/2014, já que direitos como licenças, gratificações, vantagens, diárias, ajudas de custo, férias, dentre outros, estão previstos unicamente na Lei Ordinária nº 025/1990.

4. Para além do apelante não ter instruído aos autos com ficha funcional ou outro documento assaz a evidenciar a ausência dos impeditivos constantes no artigo 75 c/c o artigo 146 Lei Ordinária nº 025/1990, o apelado colacionou ato administrativo comprobatório de concessão de licença, sem vencimento, em favor daquele, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na forma do artigo 80, inciso IV (por motivo de doença em pessoa da família), do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama, o que se revela como óbice à concessão das férias-prêmio e, por corolário, da pretendida gratificação por assiduidade.

5. In casu, tem-se severíssimo problema instrutório, a prejudicar a análise de eventual direito do apelante ao adicional por tempo de serviço. As fichas de pagamento que instruem a exordial denotam que o apelante já percebe montante a título de quinquênio, não tendo ele, todavia, se desincumbido do ônus que lhe cabia de evidenciar desacerto entre o valor recebido e o que alega ser devido. Deveria o apelante ter trazido aos autos, no mínimo, sua ficha funcional, a revelar a data e natureza da investidura e o tempo de serviço ininterrupto prestado para a Administração Pública, por serem estes fatos constitutivos do seu suposto direito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para reconhecer a aplicabilidade da Lei Ordinária nº 025/1990 em favor do apelante, sendo, no entanto, negadas as este as rubricas pleiteadas em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.